Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704765-20.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: H. O. D., T. O. A. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 7354815): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPEITO AO ART. 12, III, “A”, DA LEI N. 9.656/98. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES OCORRIDAS APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA DE SAÚDE PELO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. INCLUSÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CRIH. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, III, “a”, prescreve que o plano de saúde deve fornecer “cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto”. 2. À luz do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”. Neste diapasão, verifica-se que a própria lei incumbe ao Estado, neste caso, ao Distrito Federal, o dever de propiciar atendimento médico àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as despesas com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo e assegurando, dessa forma, o direito à saúde. 3. O paciente tem direito ao atendimento em rede particular de saúde quando inexiste disponibilidade do serviço no âmbito da rede pública, devendo o Distrito Federal, nesses casos, arcar com as despesas decorrentes da internação a partir da data em que é solicitada assistência ao Estado. Acrescenta-se que, para exercer esse direito, a parte deve requer, primeiramente, atendimento no serviço público de saúde. 4. A obrigação do Distrito Federal relativa ao custeio das despesas médico-hospitalares inicia-se no momento em que a parte interessada é incluída, após a devida solicitação, na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 5. Hodiernamente, consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal. 6. Dessa forma, a despeito da ausência de cancelamento do enunciado sumular n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014